Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ART. 1.010, III, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE OFÍCIO.
1. Embora o Réu, no Apelo, tenha feito pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, não apresentou fundamentação jurídica ou argumentação fática específica para embasar tal pleito, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC/15, sem o qual não se admite o recurso, no ponto.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
3. O débito de valores em montante superior ao pactuado e o desconto em conta corrente de duas operações de empréstimos sem a respectiva solicitação da consumidora resultaram em retenção integral do salário da Autora por alguns meses, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade dela, que teve a subsistência comprometida.
4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida sem justificativa plausível, conforme orientação pelo c. STJ, no julgamento do EREsp no 1.413.542/RS pela Corte Especial.
5. A despeito da intimação do Réu para juntar os instrumentos contratuais referentes à Autora, ele deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos, de modo que não trouxe justificativa plausível para a cobrança indevida.
6. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
7. Diante da sucumbência do Réu, ele deve arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo, em 1% (um por cento).
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.